Tribunal: TJDFT
Processo: 0718617-36.2021.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718617-36.2021.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ASA BRANCA EMBARGADO: ADEMILTON ALVES BRASIL D E S P A C H O Intime-se o embargado para, caso queira, apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos por Condomínio Residencial Asa Branca, conforme art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 6 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator